Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-71.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Abusividade reconhecida. Taxas de juros prevista no contrato bem acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central. Readequação que se impõe. Restituição na forma dobrada. Precedentes do STJ. Danos morais não configurados. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.